Tribunal: TJSP
Processo: 2013728-74.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Evaristo dos Santos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-04-29
Data de publicação: 2023-04-29

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
SELIC. Incidência uma única vez, acumulada mensalmente, até o efetivo pagamento, para atualização monetária, remuneração de capital e compensação da mora, a partir da vigência da EC no 113/21. Precedentes.
Crédito de herdeira de coautora exequente que já havia sido computada nas planilhas de cálculo apresentadas pela FESP. Pedido de habilitação que merece ser

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
SELIC. Incidência uma única vez, acumulada mensalmente, até o efetivo pagamento, para atualização monetária, remuneração de capital e compensação da mora, a partir da vigência da EC no 113/21. Precedentes.
Crédito de herdeira de coautora exequente que já havia sido computada nas planilhas de cálculo apresentadas pela FESP. Pedido de habilitação que merece ser processado. Inteligência dos arts. 687 e ss. do CPC.
Inclusão de coautora que já havia sido reconhecida pela FESP.
Recurso provido em parte.